Tribunal: STF
Processo: HC 74095
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL SUJEITA A RECURSO DE ÍNDOLE EXTRAORDINÁRIA – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL – INCOGNOSCIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE PRISÃO CAUTELAR DO CONDENADO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO REVESTIDA DE CAUTELARIDADE – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.